Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de família. Apelação cível e recurso adesivo. Ação revisional de alimentos. Pedido de majoração formulado por menor representado por sua genitora. Pedido de exoneração formulado pelo avô alimentante. Obrigação alimentar avoenga. Subsidiariedade e complementariedade. Ausência de modificação no binômio necessidade/possibilidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, contra seu avô paterno, visando à majoração da pensão alimentícia de 10% para 30% dos rendimentos brutos do requerido, sob alegação de aumento das necessidades do alimentando e da capacidade econômica do alimentante. Em contrapartida, o réu apresentou reconvenção requerendo a exoneração da obrigação alimentar, sob o argumento de que a obrigação dos avós é subsidiária e que a genitora possui condições de sustento do filho. Sentença julgou improcedentes ambos os pedidos. Interpostos apelação pelo autor e recurso adesivo pelo réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a majoração da pensão alimentícia devida por avô paterno; (ii) estabelecer se é cabível a exoneração da obrigação alimentar avoenga diante da suposta suficiência econômica da genitora.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza subsidiária e complementar, sendo exigível apenas quando os pais são total ou parcialmente incapazes de prover o sustento dos filhos, conforme previsão do Código Civil e entendimento consolidado na Súmula 596 do STJ.
4. A permanência da obrigação avoenga justifica-se pela comprovada insuficiência parcial dos genitores — o genitor reside no exterior e não contribui regularmente, e a genitora possui renda, porém insuficiente para arcar integralmente com as despesas do filho.
5. Inviável a exoneração da obrigação alimentar avoenga, diante da ausência de prova robusta quanto à plena capacidade financeira dos pais e da persistência da necessidade do alimentando.
6. Não houve demonstração de aumento significativo da capacidade econômica do alimentante, tampouco de fato novo relevante que alterasse a situação financeira das partes a ponto de justificar a revisão dos alimentos.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos.
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.696 e 1.698; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052168, 0708809-96.2024.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 16.10.2025; STJ, Súmula 596.